Tribunal: TJPA
Processo: 0008876-11.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008876-11.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0008876-11.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA (CANIVETE) (ART. 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria e materialidade delitiva demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima em delegacia, corroborada pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, ouvidas em juízo, policiais militares que fizeram a detenção do réu e da res furtiva e a arma utilizada na ação criminosa,

impõe-se a condenação.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO.
TESE REJEITADA.
O
roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE REJEITADA
.

No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, muito embora o magistrado tenha considerado uma circunstância negativa, fixou a pena-base no seu mínimo legal, não havendo qualquer correção a ser feita
.
Na 2ª fase existindo atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, entretanto, deixou de aplicá-la, em razão da pena base ter sido fixada no seu mínimo legal, entendomento da Súmula 231 do STJ. Na 3ª fase, existindo UMA

causas de aumento (§2º, VII,

do art. 157, do CPB) mantenho o quantum de 1/6 (um sexto) fixando a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
em regime inicialmente semiaberto. Pena esta razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo qualquer reparação a ser feita. Mantido os termos da sentença.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
01
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0008876-11.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ªVara Criminal de Belém/PA
(id16278452.) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 17 (dezessete) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, VII, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.16278253), no dia 18/04/2018, por volta das 11hs, a vítima JHONATAN WISTER NATIVIDADE MENEZES caminhava em direção a sua residência, pelo Conjunto Medici, Rua Irituia, quando foi abordada pelo denunciado PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO, que, apontando-lhe um canivete, ordenou que entregasse o seu aparelho celular.

Assustado a vítima entregou o aparelho celular da Marca SAMSUNG, imei 35352207853196/01; 353523078536194/01, momento em que o assaltante empreendeu fuga do local.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.16278265-pág.3)

Auto de Entrega. (id.16278265-pág.4)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.162778265)

Antecedentes Criminais. (id.16278293-pág.3)

A Denúncia foi recebida em 25 de maio de 2018. (id.16278307)

Revogação da Prisão. (id.16278313)

Defesa Prévia. (id.162778365)

Laudo Pericial de Constatação Técnica em Objeto. (id.16278376)

Citação do réu. (id.16278387)

Termo de audiência. (id.16278420-pág.1)

Mídias de audiência. (id.16278426 à 16278438)

Antecedentes criminais. (id.16278441-pág.1)

Alegações do Ministério Público. (id.16278446)

Alegações do Defensoria Pública. (id.16278451)

A Sentença fora prolatada em
16 de fevereiro de 2023
(id.16278452) julgou parcialmente procedente a Denúncia, para
CONDENAR

PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Em razões recursais
(id.18839398), a Defensoria Pública pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
9929075
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.
18870912
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ªVara Criminal de Belém/PA
(id16278452.) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 17 (dezessete) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, VII, do CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a materialidade delitiva, de forma contundente, além do fato que a decisão se embasou nas alegações frágeis dos depoimentos de policiais militares, que não presenciaram os fatos”, razão pela qual deve ser absolvido, aplicação do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Auto/Termo de Apreensão do bem apreendido, Auto de Entrega, e pela prova oral colhida em Juízo e confissão parcial do réu.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando o aparelho celular da vítima.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A vítima
JHONATAN WISTER NATIVIDADE MENEZES
, menor de idade acompanhado de sua representante legal Sr. Evandro Geraldo Chagas Bezerra, afirmou em delegacia: (id.

16278259-pág.2)

“QUE na manhã de 18/04/2018, por volta das 11hs saiu da escola, onde passou a manhã assistindo aula e caminhava já em direção a sua casa pelo Conjunto Medici, Rua Irituia, quando foi surpreendido por um homem que mediante grave ameaça mostrando um canivete ordenou que o informante entregasse seu aparelho celular ao autor do delito e o meliante identificado posteriormente como PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO saiu em fuga, restando ao informante comunicar o fato a uma guarnição da polícia que passava pelo local e ao diligenciar conseguiu efetuar a prisão do nacional PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO, com quem foi apreendido o aparelho celular marca SAMASUNG, imei: 35352207853196/01; 32352078536194/01 e o canivete objeto do delito; QUE não possui mais a nota fiscal do aparelho celular, pois tem mais de 02 (dois) anos que ganhou de seu genitor, mas sabe informar que o aparelho deve valer cerca de R$ 200,00 (duzentos reais).”

Corroborando com as declarações prestadas pela vítima, a testemunha de acusação
JONILTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, policial militar

afirmou, conforme trecho da sentença (id.16278452-pág.2 e 3)

“QUE se recorda dos fatos; estavam em ronda quando foram acionados; em diligências conseguiram prender o acusado; a vítima recuperou o aparelho celular; com o réu foi encontrado um canivete; ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia;(...).”

A testemunha, policial militar
RARYSON MONTEIRO LOBO
, declarou, conforme trecho da sentença (id.16278452-pág.2)

“QUE é policial militar, que no dia seguinte aos assaltos foi até uma residência com a guarnição onde prendeu um elemento que poderia ser um dos assaltantes e foi apresentado na delegacia; QUE o declarante não pode afirmar se era um dos assaltantes; QUE perguntado se foi encontrado algum objeto do roubo respondeu que não; QUE perguntado se as vítimas chegaram a reconhecer os suspeito? respondeu que não se recorda; QUE perguntado se durante a prisão desse suspeito houve reação por parte do mesmo? O mesmo respondeu que não; Que perguntado se chegou esse suspeito a confessar o crime, o mesmo respondeu que não se recorda.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

As testemunhas compromissadas policiais militares relataram a dinâmica do delito, confirmando os fatos narrados pelo ofendido em delegacia.

Ressalto que o apelante em Juízo confessou a autoria do delito, embora tenha negado a utilização da arma.
O fato de o apelante ter negado a utilização da arma (canivete) no crime, não foi suficiente para desconstituir as provas colhidas em juízo e nem o isente de responsabilização penal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima
JHONATAN WISTER NATIVIDADE MENEZES
, adolescente, levando o seu aparelho celular
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima com um canivete, com o fim de obter o seu celular.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendido em delegacia, confirmados em juízo pelas testemunhas compromissadas, todas policiais militares, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram a sua participação, inclusive relatando que o réu fora detido ainda na posse do aparelho celular da vítima e do canivete.

Conforme se observa dos autos, o próprio confessou o delito praticado, embora tenha negado ter utilizado o canivete. Portanto, não há carência de provas ou dúvidas quanto à autoria, conforme tentou parecer a defesa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado abordou a vítima, quando esta retornava da escola, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca (canivete).

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido por policiais, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Adiante, desde logo, que a presente pretensão recursal não mere acolhimento, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consumou no momento em que o agente subtraiu o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, ao subtrair o objetos (
um aparelho celular)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
Consuma-se o crime de roubo com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AL – APL 07089601620138020001, Relator: Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/07/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2014).

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA AMOTIO. PRIMARIEDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. RECONHECIDAS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA OENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito em delegacia pela vítima com certeza e precisão configura prova idônea para ensejar condenação.
3. Para a consumação do crime de roubo, é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto, a inversão de sua posse, ainda que por curto espaço de tempo. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais (dentre elas a primariedade), bem como reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e da confissão pelo juiz sentenciante, não há interesse recursal do réu quanto a esses pedidos
. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF-20170110403614 DF-0008684-46.2017.8.07.0001, publicado em 06/03/2018)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
um aparelho celular
. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do roubo, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa para o acusado, pena esta no seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, VII do Código Penal,
muito embora tenha considerado circunstâncias do delito negativa.

Portanto, não há qualquer correção a ser feita na 1ª fase da dosimetria da pena.

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da confissão parcial prevista no art. 65, III, alínea “d” do CPB, entretanto, deixou de aplicar o seu quantum redutor em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena, mantenho o quantum aplicado ao apelante

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na 3ª Fase da Dosimetria
, o julgador monocrático reconheceu uma causa de aumento previstas no § 2º, VII, do art. 157, do CPB, qual seja, uso de arma branca aumentando em 1/6, assim a sanção restou fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada, tendo em vista ela ser razoável e proporcional ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, para
manter os termos da sentença
em desfavor do apelante
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

É como voto.

Belém/PA, 01

de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024